Tribunal: TJDFT
Processo: 0725589-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0725589-78.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravantes: Adeline Bezerra Delgado Flaeschen Eduardo Flaeschen Agravados: Marcia Terezinha Ferreira de Moreira Espólio de João Gaspar Moreira D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto, em conjunto, por Adeline Bezerra Delgado Flaeschen e Eduardo Flaeschen contra a decisão proferida pelo Juízo da 21a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília nos autos do processo no 0019423-54.2012.8.07.0001. A tentativa de intimação dos recorridos foi infrutífera, de acordo com a certidão referida no Id. 49698346. Feitas essas considerações, aos recorrentes para que informem, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, os novos endereços atualizados para que seja promovida a intimação dos recorridos. Em seguida, promova a zelosa Secretaria da Egrégia 2a Turma Cível a intimação nos endereços indicados. Publique-se. Brasília-DF, 8 de agosto de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator